Tribunal: TJDFT
Processo: 0709677-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709677-11.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RENATO ANTONIO DE ALMEIDA, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, RENATO ANTONIO DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de recursos extraordinários interpostos com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ISENÇÃO DE ITBI. REDUÇÃO DAS TAXAS CARTORÁRIAS. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E REQUERIMENTO DO INTERESSADO NA VIA ADMINISTRATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE RENATO ANTONIO DE ALMEIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA CONHECIDO E PROVIDO. 1.O autor e a ré ofereceram recursos inominados, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré às seguintes obrigações: restituir ao autor o dobro do valor de R$5.010,95 (cinco mil e dez reais e noventa e cinco centavos); e pagar os danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais). 2. Concedo ao recorrente RENATO ANTONIO DE ALMEIDA a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). 3. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos. 4. Em suas razões, a recorrente DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA argumenta que a cobrança das taxas cartorárias e do ITBI foi expressamente autorizada pelo contrato assinado com o autor, vinculando as partes, sendo indevida a sua restituição. Alega ser indevida ainda a repetição em dobro, uma vez que não foi comprovada a má-fé, pelo que pugna pela reforma da sentença. 5.Por sua vez, o recorrente RENATO ANTONIO DE ALMEIDA requer a majoração da indenização por dano moral, sob o argumento de que o valor arbitrado foi ínfimo. 6. Em suas contrarrazões, os recorridos requerem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. 7. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada. 8. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 9. O contexto probatório atestou que o autor, beneficiário do programa Minha Casa Minha Vida, firmou com a ré contrato de prestação de serviço de assessoria imobiliária, em 28/02/2020, mediante o pagamento do valor de R$5.310,95, a título de taxas cartorárias e Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), dividido em 30 parcelas mensais no valor de R$ 177,03. 10. Segundo o artigo 176, do Código Tributário Nacional, a isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão. Ademais, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção, nos termos do artigo 111, II, do Código Tributário Nacional. 11. No caso, os documentos juntados aos autos não demonstram que o autor preencheu os requisitos legais para isenção do pagamento de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no artigo 7o da Lei Distrital no 6.466/2019, não sendo suficiente mero enquadramento do negócio no Programa Minha Casa Minha Vida. Os contratos não indicam que o imóvel era de propriedade do Distrito Federal ou de empresa sob seu controle acionário, além de o imóvel ter área total de terreno superior a 300m2 (ID 56666289 e 56666290). Com efeito, somente por meio de procedimento administrativo seria possível aferir os requisitos legais e, fosse o caso, garantir o benefício ao contribuinte, assegurada a repetição do indébito tributário. Nesse sentido: Acórdão 1822355, 07102732920228070010, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 9/3/2024. 12. No tocante à redução das taxas cartorárias, ainda que os artigos 42 e 43 da Lei Federal no 11.977/2009 condicionem o benefício tão somente ao enquadramento do negócio no Programa Minha Casa Minha Vida, o benefício decorre da lei e não integra o contrato entre as partes. Destarte, o dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, tem como objeto as características do bem e as condições contratuais, não alcançando eventuais benefícios ou obrigações legais. Nesse sentido: Acórdão 1807838, 07019994220238070010, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no PJe: 6/2/2024. 13. Por conseguinte, não constatada falha na prestação de serviços da empresa ré, é descabida a restituição de valores pagos e a indenização por danos morais. 14.Ademais, a situação narrada não vulnerou atributos pessoais do autor, a justificar a indenização reclamada. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese, importando destacar o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil, assim redigido: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material". 15. RECURSO DE RENATO ANTONIO DE ALMEIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 15.O recorrente RENATO arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. A parte autora/recorrente aponta ofensa ao art. 5o, inciso XXII e XXXV, art. 150, inciso I e art. 170, inciso V, todos da Constituição Federal ao argumento de que a interpretação restritiva adotada pelo acórdão vergastado, que desconsiderou provas inequívocas da falha na prestação de serviço pela empresa recorrida, violou o princípio da defesa do consumidor e a ordem econômico financeira, uma vez que a empresa contratante não informou claramente todas as condições (benefícios fiscais que poderiam influenciar na decisão de compra do consumidor) que impactaram na relação de consumo. Aponta que é devida a restituição em dobro dos valores cobrados referentes ao ITBI e taxas cartorárias, e a compensação extrapatrimonial pelos prejuízos sofridos. Sustenta a existência de repercussão geral da controvérsia. Por sua vez, a empresa/recorrente aponta violação ao art. 170 da Constituição Federal, ao argumento de que a cobrança decorreu do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes. Assevera que a exigência realizada foi amparada pelas cláusulas contratuais e, portanto, o acolhimento da pretensão autoral fere a força vinculatória do contrato e a autonomia privada de vontade. Sustenta a existência de repercussão geral e solicita a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e estão presentes os interesses em recorrer. A parte autora/recorrente não realizou o pagamento das custas recursais, tendo em vista ser beneficiária da gratuidade de justiça. A parte ré/recorrente efetivou o pagamento das custas devidamente ao ID 59560721. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que os recursos extraordinários não merecem ser admitidos Isso porque, o Colegiado Recursal decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide na espécie os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo extremo não mereceria trânsito, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dispõe o art. 1.029, §5o, do CPC, que o pedido de efeito suspensivo ao apelo extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, faz-se necessário demonstrar de forma ampla a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal. Nessa esteira, nenhum dos requisitos foi demonstrado pela parte requerente. Portanto o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso e nego seguimento aos recursos extraordinários. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal